Tribunal: TJDFT
Processo: 0728715-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728715-75.2019.8.07.0001 APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO MENDES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 14332854), inclua-se o processo na pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora